Tribunal: TJES
Processo: 5012958-47.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012958-47.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALLACE RIBEIRO DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CIENTIFICAÇÃO DOS TERMOS CONTRATUAIS. NEGÓCIO FIRMADO ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL. PLEITO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONVERSÃO PARA A MODALIDADE “EMPRÉSTIMO CONSIGNADO”. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU MÁ-FÉ PRATICADA PELO BANCO. DANOS MORAIS NÃO DEVIDOS. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA NATUREZA DO CONTRATO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5012958-47.2024.8.08.0048
Recorrente: WALLACE RIBEIRO DE SOUZA

Recorrida: BANCO PAN S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da AJG posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CIENTIFICAÇÃO DOS TERMOS CONTRATUAIS. NEGÓCIO FIRMADO ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL. PLEITO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONVERSÃO PARA A MODALIDADE “EMPRÉSTIMO CONSIGNADO”. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU MÁ-FÉ PRATICADA PELO BANCO. DANOS MORAIS NÃO DEVIDOS. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA NATUREZA DO CONTRATO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (1). DA LIDE.
NARRA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE, EM 27/05/2021, FOI SURPREENDIDO COM O DEPÓSITO, EM SUA CONTA BANCÁRIA, DO VALOR DE R$ 3.210,00 (TRÊS MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS). À VISTA DISSO, RELATA QUE SE DIRIGIU ATÉ SUA AGÊNCIA BANCÁRIA, ONDE RECEBEU A INFORMAÇÃO DE QUE O SUPRA REFERIDO VALOR ERA DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO REALIZADO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUPLICADA. CONTUDO, ASSEVERA NÃO TER REALIZADO NENHUM PEDIDO DE EMPRÉSTIMO. OUTROSSIM, INFORMA QUE ENTROU EM CONTATO COM O BANCO SUPLICADO, ONDE FORA CONVENCIDO A PERMANECER COM O VALOR DO DEPÓSITO, MEDIANTE A CONTRAPRESTAÇÃO DOS DESCONTOS MENSAIS DIRETAMENTE EM SEU BENEFÍCIO. NÃO OBSTANTE, EXPÕE QUE, MESES APÓS O RECEBIMENTO DO VALOR, PERCEBEU, MEDIANTE A ANÁLISE DO EXTRATO DE PAGAMENTO DOS SEUS BENEFÍCIOS, QUE O REFERIDO EMPRÉSTIMO SE TRATAVA, NA VERDADE, DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO “RMC”. POR CONSEGUINTE, REQUER SEJA: A) DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO JUNTO À SUPLICADA, COM A CONSEQUENTE LIBERAÇÃO DE SUA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL; B) SUBSIDIARIAMENTE, SEJA DEFERIDA A READEQUAÇÃO/CONVERSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA EMPRÉSTIMO COMUM; C) SEJA A SUPLICADA CONDENADA À DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DO VALOR DE R$8.154,76 (OITO MIL CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS, JÁ ATUALIZADOS ATÉ A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO; D) SEJA A SUPLICADA CONDENADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, À TÍTULO DE DANOS MORAIS, DO VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUPLICADA ARGUI PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DA AÇÃO. ALEGA, AINDA, PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. NO ÂMBITO MERITÓRIO ALEGA, EM SUMA, A REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
(3). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.

(4). RECURSO DO AUTOR.
INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E ERRO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OFERECIDO PELO RÉU. AUSÊNCIA DE EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO RECORRENTE. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR-SE TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER SEJA PROMOVIDA A CONVERSÃO DA CONTRATAÇÃO PARA A MODALIDADE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

(5) CONTRARRAZÕES DO BANCO REQUERIDO.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA ORA GUERREADA.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.

A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA EM TELA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA, CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE CINGE-SE EM APURAR SE AS COBRANÇAS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SÃO LÍCITAS.
POIS BEM.
NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, O AUTOR CONTRATOU O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBJURGADO. COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE,
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO (CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR
BIOMETRIA FACIAL)
, NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO PELO AUTOR, E EXPLICO. A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE “CAPTURA DE
SELFIE
”, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE SE EVITAR FRAUDES. COM A DEVIDA VÊNIA, A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FOI REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. EM SÍNTESE, BASTA UMA
SELFIE
E O ENVIO DO DOCUMENTO PESSOAL, QUE O BANCO LIBERA O EMPRÉSTIMO. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (
INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC
), CONTUDO, É SABIDO QUE
A
SELFIE
GERADA NO CELULAR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE
. DIGO ISTO POIS VERIFICO QUE NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE O RECORRIDO DETINHA DE TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS ACERCA DO CONTRATO NO ATO DE SEU FIRMAMENTO.
A FRAGILIDADE PROBATÓRIA SOBRE TAL CIENTIFICAÇÃO SATISFATÓRIA (
ARTIGO 6º, O
CDC
QUE PREVÊ COMO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR, A
OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA
),

VIA DE REGRA,

TORNA NECESSÁRIA A NULIDADE DO OBJETO JURÍDICO CELEBRADO, POSTO
QUE O REQUERIDO NÃO COMPROVOU QUE O AUTOR QUIS, DE FORMA HIALINA, CONTRATAR POR MEIO DE “
BIOMETRIA FACIAL
” EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
NOUTRO GIRO, TENDO EM VISTA A MANIFESTAÇÃO DO RECORRENTE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO NEGÓCIO PARA O CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO,
ENTENDO SER CABÍVEL O ACOLHIMENTO DESTA TESE.
DESTACO QUE, AINDA QUE EIVADO DE VÍCIOS, RESTOU DEMONSTRADO NOS PRESENTES AUTOS QUE INEXISTIU FRAUDE OU MÁ-FÉ POR PARTE DO BANCO. SENDO ASSIM, ENTENDO PELA PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE, NESTE CASO, SEJA DETERMINADA A CONVERSÃO DO CONTRATO OBJURGADO PARA UM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESTACO AINDA QUE, NO ATO DA CONVERSÃO, DEVERÁ SER CONSIDERADA A TAXA DE JUROS VIGENTE À ÉPOCA DA DATA DA CONTRATAÇÃO, DEVENDO AINDA SER A RÉ COMPELIDA A EFETUAR O RESSARCIMENTO DE TODO O VALOR REMANESCENTE EXTRAPOLADO PROVENIENTE DE COBRANÇA A MAIOR, APÓS CÁLCULO POSTERIOR.
(7).
RECURSO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8) SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR A CONVERSÃO DO CONTRATO PARA A MODALIDADE “
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO”
, NOS TERMOS SUPRACITADOS, MANTENDO A SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM QUANTOS AOS SEUS DEMAIS TERMOS. (9) SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)